Tribunal: TJDFT
Processo: 0700264-06.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os depoimentos prestados por policiais, agentes públicos dotados de fé pública, possuem elevado valor probatório, especialmente quando coerentes entre si e corroborados por outros elementos de prova. No caso, as declarações dos agentes da lei mostraram-se harmônicas com a prova técnica e com demais evidências produzidas na fase investigativa e em juízo.
Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando firme, coerente e compatível com as demais provas coligidas, como na espécie.
A autoria e a materialidade dos delitos de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pela transposição de fronteira interestadual, receptação — este em concurso com corrupção de menores — e posse irregular de arma de fogo de uso permitido restaram demonstradas pelos depoimentos das testemunhas policiais e da vítima, pela prova pericial e pelas circunstâncias da prisão em flagrante do apelante e do adolescente que o acompanhava.
Mantém-se a prisão preventiva, diante da inexistência de alteração fática capaz de justificar a revogação da custódia, permanecendo hígidos os fundamentos que ampararam sua decretação.
Recurso conhecido e desprovido.